Tribunal: TJMT
Processo: 1002586-78.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002586-78.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Averbação/Cômputo do tempo de serviço militar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ADEMILSON GRATIDIANO DA SILVA - CPF: 503.319.571-91 (IMPETRANTE), ILUSTRÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) BASÍLIO BEZERRA GUIMARÃES DOS SANTOS (IMPETRADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MT-PREV (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – DEMORA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - LEI ESTADUAL Nº 7.692/2002 - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - APRECIAÇÃO DECORRENTE DE ORDEM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - INOCORRÊNCIA DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
A demora injustificada da apreciação do requerimento administrativo, fere o direito líquido e certo do Impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.

2. O cumprimento da liminar não induz a perda do objeto do mandado de segurança, pois necessária a confirmação de seus efeitos, já que a análise do requerimento administrativo ocorreu depois de proferida a decisão de concessão.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:
ADEMILSON GRATIDIANO DA SILVA

IMPETRADOS:
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DIRETOR PRESIDENTE DO MT-PREV – MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com pedido de liminar, impetrado por
Ademilson Gratidiano da Silva
contra o ato, tido como ilegal, perpetrado pelo
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
e pelo
Diretor Presidente do Mato Grosso Previdência - MTPREV
, consubstanciado na ausência de apreciação e decisão do Procedimento Administrativo n. 317553/2020, por meio do qual requer Revisão e Retificação do cálculo de tempo de serviço.

Alega que, requereu, via administrativa (requerimento nº 317553/2020 de 13-11-2020), a revisão e retificação do cálculo de tempo de serviço, todavia, até o presente momento não teve resposta para sua pretensão, sendo que o último andamento do processo foi há quase cinco meses, em 18-12-2020.

Esclarece que, a revisão e retificação do cálculo de tempo de serviço, tem por finalidade reconhecer o tempo de serviço exigido na legislação estadual, e a efetivação de sua transferência para reserva remunerada,

Alega violação ao seu direito líquido e certo, devido ao descumprimento do disposto no artigo 37 da Lei Complementar n. 7.692/2002, que prevê prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual, se outro não for legalmente estabelecido.

Pugna pela concessão de liminar a fim de que a autoridade coatora seja compelida a analisar o requerimento administrativo nº 317553/2020.

A liminar foi deferida (Id. 86293972).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação por meio do ID 79070513.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do (ID n. 89072474), manifestou-se pela concessão da segurança.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Mandado de Segurança
com pedido de liminar, impetrado por
Ademilson Gratidiano da Silva
contra o ato, tido como ilegal, perpetrado pelo
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
e pelo
Diretor Presidente do Mato Grosso Previdência - MTPREV
, objetivando a suspensão do ato coator, pautado na morosidade, considerando que até a data da impetração do
mandamus,
não foi apreciado o procedimento administrativo de nº. 317553/2020, por meio do qual requer Revisão e Retificação do cálculo de tempo de serviço.

Inicialmente, é importante ressaltar que, a pretensão do Impetrante do presente
mandamus
é a obtenção de decisão em relação ao requerimento administrativo nº. 317553/2020, protocolado em
13-11-2020,
conforme extrato do andamento processual, por meio do qual requer administrativamente a Revisão e Retificação do cálculo de tempo de serviço, para fins de transferência para reserva remunerada.

Nota-se que, a presente ação mandamental não diz respeito a análise de mérito do pedido de revisão e retificação do cálculo de tempo de serviço para fins de transferência para a reserva remunerada, mas sim à razoável duração do processo administrativo, cuja infração consiste na demora injustificada em proceder a análise do pedido de revisão e retificação do cálculo de tempo de serviço para fins de transferência protocolado 13-11-2020.

Desse modo, a parte autora questiona a inércia da autoridade coatora em responder ao requerimento administrativo.

Pois bem.

O mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu
, pelo que consta dos documentos de id. 76530467, há pedido administrativo de Revisão e Retificação do cálculo de tempo de serviço, para fins de transferência para reserva remunerada, sob o nº.
317553/2020, protocolado em 13-11-2020,
conforme extrato do andamento processual.

A Constituição Federal, em seu artigo 5
o
, XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo:

Art. 5° (...). XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

Nesse sentido, a Lei Estadual nº 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, que a administração tem o prazo de vinte dias para prolatar decisão final nos procedimentos administrativos. Veja-se:

Art. 36 – Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

[...]

VII – para decisão final: 20 (vinte) dias;

Posto isso, constato que, o Impetrante tem seu direito à informação tolhido pela Administração Pública, na medida em que o requerimento foi protocolado em 13-11-2020, não havendo resposta até a data da impetração do mandado de segurança (17-2-2021).

Dessa maneira, relevante a fundamentação do Impetrante no que tange a obtenção de resposta do Impetrado quanto ao requerimento efetivado, convolando-se em direito líquido e certo do Impetrante em obter as informações requisitadas, até mesmo porque a decisão poderá refletir em verba que tem caráter alimentar.

Em reforço, com a edição da Emenda Constitucional n. 45/2004, que instituiu o inciso LXXIII do art. 5º da CF, passou a ser considerada garantia constitucional, segundo o princípio da eficiência, a razoabilidade da duração dos processos no âmbito judicial e administrativo.

Por outro lado, verifico que houve decisão no pedido administrativo nº. 317553/2020, conforme documentos anexados nos ids. 87771499 e 87786950.

Por fim, entendo que o cumprimento da liminar não induz a perda do objeto do mandado de segurança, pois necessária a confirmação de seus efeitos, já que a análise do requerimento administrativo ocorreu depois de proferida a decisão de concessão de liminar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO
a segurança vindicada, confirmando a liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022